Tribunal: TCU
Processo: 004.811/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que apreciou tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos pelas empresas Álya Construtora S.A. e Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. contra o Acórdão 9686/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar às recorrentes a respeito desta deliberação; 9.3. informar aos interessados que a presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.